Tribunal: TJSP
Processo: 2266190-63.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Processual. Gratuidade processual requerida pela autora, pessoa jurídica. Possibilidade de concessão do benefício. Art. 98, caput, do CPC. Necessidade entretanto de demonstração convincente da efetiva impossibilidade de custeio do processo. Ausência de presunção de veracidade em torno da declaração de pobreza. Inteligência do art. 99, § 3o, do CPC. Súmula no 481 do STJ. Inexistência, nos

Ementa:

Processual. Gratuidade processual requerida pela autora, pessoa jurídica. Possibilidade de concessão do benefício. Art. 98, caput, do CPC. Necessidade entretanto de demonstração convincente da efetiva impossibilidade de custeio do processo. Ausência de presunção de veracidade em torno da declaração de pobreza. Inteligência do art. 99, § 3o, do CPC. Súmula no 481 do STJ. Inexistência, nos autos, de elementos suficientes a atestar a apregoada impossibilidade de custeio dos encargos do processo. Sociedade que possui patrimônio milionário, conforme balanço financeiro apresentado. Hipossuficiência não caracterizada. Indeferimento da benesse justificado. Denegação confirmada. Agravo de instrumento da autora desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278734
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2266190-63.2019.8.26.0000, da Comarca de Cotia, em que é agravante SETLOG
TERCEIRIZAÇÃO EM SERVIÇOS EPP, é agravado BRASILFORM EDITORA E
INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN E FRANCISCO
CARLOS INOUYE SHINTATE.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
FABIO TABOSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2266190-63.2019.8.26.0000 - Cotia - Voto no 16.186
2
Agravante: Setlog Terceirização em Serviços EPP
Agravada: Brasilform Editora e Indústria Gráfica Ltda.
Agravo de Instrumento no 2266190-63.2019.8.26.0000 3a Vara Cível de Cotia
Voto no 16.186
Processual. Gratuidade processual requerida pela autora,
pessoa jurídica. Possibilidade de concessão do benefício. Art.
98, caput, do CPC. Necessidade entretanto de demonstração
convincente da efetiva impossibilidade de custeio do processo.
Ausência de presunção de veracidade em torno da declaração
de pobreza. Inteligência do art. 99, § 3o, do CPC. Súmula no
481 do STJ. Inexistência, nos autos, de elementos suficientes a
atestar a apregoada impossibilidade de custeio dos encargos do
processo. Sociedade que possui patrimônio milionário,
conforme balanço financeiro apresentado. Hipossuficiência
não caracterizada. Indeferimento da benesse justificado.
Denegação confirmada. Agravo de instrumento da autora
desprovido.
VISTOS.
Trata-se de agravo interposto contra a r. decisão reproduzida na fl.
12 deste instrumento (fl. 184 dos autos principais), que, no âmbito de demanda de
cobrança, relativa a contrato de prestação de serviços de fornecimento de mão-de-obra,
denegou à autora o benefício da gratuidade processual, considerando, para tanto, não
demonstrada a impossibilidade financeira.
Insurge-se a autora, insistindo na situação de hipossuficiência,
afirmando ser empresa de pequeno porte e que o débito da ré seria superior a R$
700.000,00. Informa os esforços dos sócios para manter a atividade. Cita precedentes em
prol de sua tese, batendo-se, em conclusão, pela reforma da r. decisão agravada, com o
concessão da gratuidade processual ou ao menos o diferimento do recolhimento das custas.
Deferiu-se o processamento do agravo de instrumento, denegando-
se o efeito suspensivo requerido e determinando-se em consequência o recolhimento das
custas de preparo, nos termos do art. 101, §§ 1o e 2o, do CPC, o que foi observado pela
agravante (fls. 95/97); dispensou-se outrossim a prestação de informações pelo MM. Juízo
a quo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2266190-63.2019.8.26.0000 - Cotia - Voto no 16.186
3
O recurso, que é tempestivo, veio instruído com as peças
obrigatórias.
É o relatório.
Não prospera o inconformismo.
Com efeito, não se discute a possibilidade de concessão da
gratuidade processual a pessoas jurídicas, mesmo com fins lucrativos, entendimento que já
vinha consolidado no enunciado da Súmula no 481 do STJ e que agora deriva da letra do
art. 98, caput, do Código de Processo Civil. Todavia, se para as pessoas físicas prevalece
em princípio a presunção de veracidade da declaração de pobreza, quanto às pessoas
jurídicas o enfoque se inverte, como deflui do mencionado enunciado sumular e também de
interpretação a contrario sensu da regra contida no art. 99, § 3o, do CPC/15 (“Presume-se
verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”),
cabendo a essas, quanto a quem não se fala em sustento ou necessidades alimentares, a
demonstração efetiva da impossibilidade de custeio do processo.
E a tanto não basta, por certo, a mera alusão a dificuldades
financeiras momentâneas, aspecto que está longe de esgotar a discussão em torno da
efetiva impossibilidade de custeio de determinadas despesas.
Aliás, vale lembrar que mesmo as empresas em recuperação
judicial não estão dispensadas, a despeito do favor legal, do integral cumprimento de suas
obrigações fiscais e parafiscais, dentre as quais se incluem as custas e emolumentos
relativos a atos judiciais e extrajudiciais nas quais se vejam envolvidas por força do
exercício de sua atividade-fim. Podem ainda nesse regime ser exigidas do devedor as
custas judiciais relativas a litígios que com eles travarem os credores (art. 5o, II, da Lei no
11.101/2005), não ficando outrossim suspensas as execuções fiscais (art. 6o, § 7o, do
mesmo diploma legal).
E, em termos concretos, a prova necessária em torno da
hipossuficiência não foi satisfatoriamente produzida.
Em primeiro lugar, é de se ver que a própria circunstância do
pronto atendimento, pela agravante, da determinação de recolhimento do preparo relativo a
este agravo e das custas iniciais, já é um fator de enfraquecimento de sua versão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2266190-63.2019.8.26.0000 - Cotia - Voto no 16.186
4
impossibilidade de suportar as despesas do processo.
A par disso, o balanço contábil relativo ao ano de 2018 (cf. fls.
86/87 deste instrumento) demonstra um ativo superior a R$ 6 milhões, além de lucro
líquido em torno de R$ 600.000,00, de modo que ainda que o débito objeto da demanda
seja considerável, não o é de forma suficiente a caracterizar a hipossuficiência aventada.
Enfim, à luz dos elementos de convicção disponíveis, ainda
acrescidos da contratação de advogado particular, dado que como sabido não justifica
isoladamente o deferimento de justiça gratuita, mas que contextualmente não pode deixar
de ser considerado, o caso era mesmo de denegação da benesse e, igualmente, da pretensão
de recolhimento diferido das custas processuais, com a ressalva, que chega a ser ociosa, da
possibilidade de revisão do decisum com base em novos elementos que venham a ser
apresentados nos autos.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo.
FABIO TABOSA
Relator